Tribunal: TJSP
Processo: 1001797-30.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade em R$ 1.200,00. Pretensão de reforma com base no proveito econômico obtido, da ordem de R$ 44.866,07. Art., 85, § 6o A, do CPC, que veda a fixação por equidade, nas causas em que o proveito econômico foi liquido ou liquidável. Recurso provido, para fixar a verba honorária em 12% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, já

Ementa:
RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade em R$ 1.200,00. Pretensão de reforma com base no proveito econômico obtido, da ordem de R$ 44.866,07. Art., 85, § 6o A, do CPC, que veda a fixação por equidade, nas causas em que o proveito econômico foi liquido ou liquidável. Recurso provido, para fixar a verba honorária em 12% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, já considerada a majorante do § 11, do art. 85, do CPC.

Recurso provido em parte.